Tribunal: STF
Processo: HC 150575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri não prejudica o habeas corpus, uma vez voltado contra o reconhecimento, na pronúncia, de qualificadora objeto de quesitação perante o Conselho de Sentença. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Ante a absolvição de paciente, fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento de qualificadora. 



    PRONÚNCIA – QUALIFICADORA – ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Ausente manifesta improcedência da figura qualificada do crime de homicídio, alusiva ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se válido juízo de admissibilidade da acusação, considerado o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, no que reservado ao Conselho de Sentença a valoração definitiva.